Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712829-31.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAX ALVES PIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Max Alves Pim contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos da ação penal no 0712829-31.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 43228949). O Ministério Público ofereceu denúncia, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 43228888): “[...] No dia 12 de abril de 2022, MAX ALVES PIM, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, no interior de sua residência, situada QNN 19, Conjunto J, Casa 30 Norte, Ceilândia-DF, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo o total de 58,56g (cinquenta e oito gramas e cinquenta e seis centigramas), conforme Laudo de Perícia Criminal Preliminar 2202/2022 (ID 121520640). Consta dos autos que policiais civis da 19a DP, durante operação policial, cumpriram Mandado de Busca e Apreensão deferido pela 5a Vara de Entorpecentes do DF (Processo no 0707503-90.2022.8.07.0001) na residência do denunciado. Assim, foi realizada busca domiciliar, sendo localizadas, dentro de uma bolsa em um dos quartos da casa do denunciado, 01 (um) saco contendo várias pedras de cocaína e 01 (uma) balança de precisão. O denunciado não estava no local no momento dos fatos, mas, logo depois, apareceu e assumiu a propriedade do entorpecente. Na delegacia, MAX fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. [...]” Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima legal. Foram-lhe indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do apelante Max Alves Pim, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, o sentenciado, é reincidente e portador de maus antecedentes, porquanto ostenta condenação pela prática de crime de tentativa de roubo e outro delito de tráfico de drogas (ID 43228917 - Pág. 3/5 e 43228918 - Pág. 2/3), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente porque o presente delito de tráfico ocorreu no curso de cumprimento de pena em regime aberto. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador